Tribunal: TJDFT
Processo: 0725879-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725879-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA NASCIMENTO ROSA AGRAVANTE: B. R. F. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por B. R. F., representado por sua genitora, A. N. R., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos ação de obrigação de fazer movida em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A., processo n. 0712697-43.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Esta relatoria indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante (ID 60918404). Compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de ID 205950771, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da autora/agravante. Confira-se: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para determinar que a parte ré autorize e custeie os procedimentos indicados à parte autora, na forma prescrita e pelo tempo necessário estipulado pelo médico responsável (Id. 200938258, Id. 200938259), sob pena de aplicação de multa. Condeno, ainda, a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais, quantia a ser acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença. Diante da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais, fixando os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Fica desde já autorizada a expedição de alvará de levantamento. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator